Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento novo não apresentado perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
3. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
4. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.